Tribunal: CARF
Processo: 18470.729157/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.729157/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.274 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
ELOIM SUBEMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
TIPO
TRIBUTÁRIO.
ELEMENTARES.
DOLO
E
PREJUÍZO.
DESNECESSIDADE.
Salvo disposição de lei em contrário, a descrição do tipo tributário dispensa a
presença do dolo por parte do infrator e do efetivo prejuízo.
GFIP.
CÓDIGOS
DE
RECOLHIMENTO.
IDENTIDADE
DE
COMPETÊNCIA E FPAS. INCOMPATIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS
GFIP TRANSMITIDAS. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui omissão de fato gerador a transmissão de uma GFIP com código de
recolhimento incompatível com o código informado na GFIP anteriormente
transmitida, em uma mesma competência e FPAS, de modo a substituir as
informações prestadas nesta última.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE
PECUNIÁRIA.
CONVERSÃO
EM
PENA
DE
ADVERTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O descumprimento de obrigação acessória ensejará, necessariamente, a
cominação de penalidade pecuniária, inexistindo disposição legal que ampare o
pedido de sua conversão em pena de advertência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729157/2011-19
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729157/2011-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-58.140 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – ano de 2008 – por verificar descumprimento da obrigação acessória de
informar todos os dados em GFIP sem erro ou omissões. (relatório fiscal e-fls. 31 a 39)
O lançamento abrange as contribuições devidas não recolhidas, incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada à segurados empregados e contribuintes individuais,
 Debcad no 37.337.561-1 - De responsabilidade do empregador, previstas
nos incisos I a III do art. 22 da Lei no 8.212, inclusive a devida para
financiamento de aposentadoria especial e em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa associada aos riscos ambientais (SAT/RAT) –
Processo 18470.729156/2011-66.
 Debcad no 37.337.568-9 - De responsabilidade do empregador e devidas à
outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SESC, SENAC, SEBRAE) -
Processo 18470.729156/2011-66.
 Debcad no 37.337.560-3 por descumprimento da obrigação acessória de
apresentar GFIP com a totalidade dos fatos geradores das contribuições
sociais - CFL 68 - Processo 18470.729156/2011-66.
 Debcad no 51.003.709-7 por descumprimento da obrigação acessória de
apresentar GFIP com omissão ou incorreção - CFL 78 - Processo
18470.729157/2011-19.
A ciência do lançamento foi em 10/10/2011 (e-fl. 03).
A impugnação foi apresentada em 09/11/2011 (e-fls. 81 a 87) alegando, segundo
relatório da decisão recorrida que:
3.1. houve cerceamento de defesa, uma vez que não há no auto de infração descrição
sucinta dos supostos erros ou omissões verificadas, lhe impossibilitando de verificar a
procedência da irregularidade imputada;
3.2. em que pese a alegação de que houve omissão de fato gerador, a fiscalização não
tomou por base as GFIP transmitidas anteriormente pela empresa, mas, tão somente,
aquelas que estavam com o código equivocado;
3.3. agiu de boa-fé e não causou nenhum prejuízo aos segurados beneficiários; apenas
se equivocou quanto ao código de recolhimento informado nas GFIPs;
3.4. dentro do prazo fixado no TIF no 03, procedeu aos esclarecimentos e retificações
requeridos pela fiscalização;
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729157/2011-19

3.5. caso se entenda procedente o lançamento, requer a conversão da multa por
advertência, com prazo para adaptação às exigências legais; 3.6. requer diligências e
perícias para elucidação das questões suscitadas;
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 145 a 151) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP. RELAÇÃO COM O NOME DOS
SEGURADOS OMITIDOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA
DE DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Descabe alegar cerceamento do direito de defesa por falta de descrição da infração por
omissão de fato gerador em GFIP quando o Relatório Fiscal da Infração é acompanhado
da relação com o nome de todos os segurados omitidos.
TIPO TRIBUTÁRIO. ELEMENTARES. DOLO E PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição de lei em contrário, a descrição do tipo tributário dispensa a presença
do dolo por parte do infrator e do efetivo prejuízo.
GFIP. CÓDIGOS DE RECOLHIMENTO. IDENTIDADE DE COMPETÊNCIA E
FPAS. INCOMPATIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS GFIP TRANSMITIDAS.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui omissão de fato gerador a transmissão de uma GFIP com código de
recolhimento incompatível com o código informado na GFIP anteriormente transmitida,
em uma mesma competência e FPAS, de modo a substituir as informações prestadas
nesta última.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA.
CONVERSÃO EM PENA DE ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
O descumprimento de obrigação acessória ensejará, necessariamente, a cominação de
penalidade pecuniária, inexistindo disposição legal que ampare o pedido de sua
conversão em pena de advertência.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. FORMULAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE
MOTIVOS CONCRETOS. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de diligência ou perícia formulado de forma genérica, sem a
exposição de motivos concretos que justifiquem a medida instrutória.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ATOS
PROCESSUAIS.
COMUNICAÇÃO.
VIA
POSTAL.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
DO
CONTRIBUINTE.
A comunicação dos atos processuais, por via postal, far-se-á, exclusivamente, no
domicílio tributário eleito pelo contribuinte
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729157/2011-19

O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
08/08/2014 (e-fl. 156). Em 01/09/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 161 a
169, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
A recorrente limitou-se a transcrever as mesmas alegações da impugnação, com
ajustes na redação, não havendo um real questionamento dos motivos da decisão de piso, razão
pela qual, utilizando do disposto no §12 art. 114 do Regimento Interno do CARF, transcrevo as
conclusões do Acórdão da DRJ, com as quais concordo:
Da descrição da infração no Relatório Fiscal
6. Inicialmente, não há como prosperar a alegação de cerceamento do direito de defesa
por pretensa ausência da descrição dos erros/omissões que motivaram a autuação. É
que, segundo disposto no item “d” do Título III (fls. 43), “no ANEXO I é apresentada a
relação mensal dos segurados empregados que foram omitidos pelo contribuinte nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP”. O Anexo I a que se refere o texto é o de fls. 51/72, que
discrimina, por competência, o nome de cada segurado omitido em GFIP,
possibilitando, assim, plena compreensão da infração pelo contribuinte.
Da prescindibilidade do dolo e prejuízo no tipo tributário
7. A respeito do argumento de que agiu de boa-fé e não provocou qualquer prejuízo aos
segurados omitidos em GFIP, mas, tão somente, se equivocou quanto ao código de
recolhimento informado, frise-se que tais alegações não têm o condão de descaracterizar
a infração imputada.
8. De acordo com o art. 136, caput, do CTN, as elementares dolo e prejuízo, salvo
disposição legal em contrário, são dispensáveis para a configuração do ilícito tributário,
senão vejamos:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.” (grifo
original)
Por sua vez, o art. 32-A, caput, da Lei 8.212/91, incluído pela Lei 11.941/09, ao fixar a
penalidade pelo descumprimento do dever instrumental de informar todos os fatos
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729157/2011-19

geradores em GFIP, não levou em conta as referidas elementares, segundo se depreende
do preceito abaixo:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas (...)”
10. Em face do exposto, é suficiente que haja culpa em sentido estrito por parte do
contribuinte para que se configure a infração, sendo dispensável perquirir-se os efeitos
materiais decorrentes do ato ilícito (eventual prejuízo, por exemplo). Traçando-se um
paralelo com a tradicional classificação dos crimes no Direito Penal, pode-se concluir
que o ilícito tributário, em regra, será culposo (prescinde do dolo) e formal (não
necessita do resultado naturalístico para se consumar).
Da omissão de fatos geradores em GFIP
11. A infração se caracterizou por não ter o contribuinte atentado para o disposto na
nota “5” do item “7.2” do Manual GFIP/SEFIP, abaixo, sendo inescusável o seu
desconhecimento, segundo preceito do art. 3o da LICC:
“Para um mesmo FPAS, é incompatível a informação dos códigos de
recolhimento 115 e 150, na mesma competência, bem como a informação dos
códigos 115 e 155, também na mesma competência. Caso sejam transmitidas
GFIP/SEFIP com códigos 115 e 150 ou 115 e 155, na mesma competência e no
mesmo FPAS, será considerada como válida para a Previdência apenas a última
GFIP/SEFIP transmitida.”
12. Ao incorrer no erro acima apontado, as GFIPs anteriores foram substituídas pelas
últimas GFIPs transmitidas, excluindo os fatos geradores inicialmente declarados. Vale
dizer, ainda que a empresa tenha, num primeiro momento, declarado todos os segurados
que lhe prestaram serviço remunerado, cumprindo, em princípio, a sua obrigação
acessória, ao excluí-los, através da transmissão de um novo documento, passou a
incorrer na penalidade decorrente da omissão dos fatos geradores excluídos, como se os
não tivesse declarado.
Da retificação das GFIPs após o início da ação fiscal
13. A autoridade fiscal afirma às fls. 62 (item “4”) do processo no 18470.729156/2011-
66 (em apenso) que “após notificação da fiscalização a empresa procedeu a retificação
destas GFIPs, saneando os erros apontados”. Consectariamente, aplicou a multa devida
pela infração sob exame com redução de 25%, nos termos do art. 32-A, § 2o, II, da Lei
8.212/91, incluído pela Lei 11.941/09, a seguir transcrito, conforme se pode constatar na
planilha de cálculo de fls. 43 (item “b”).
“Art.
32-A.
................................................................................................................
(...)
§ 2 o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão
reduzidas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração
no prazo fixado em intimação.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).” (grifo
original)
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.729157/2011-19

14. Assim, assiste razão ao contribuinte ao asseverar ter cumprido o disposto no TIF no
3. Entretanto, o efeito legal de tal providência já foi devidamente levado em
consideração pela fiscalização, ao aplicar a multa de forma reduzida.
Da impossibilidade de substituição da multa por advertência
15. No tocante à possibilidade de substituição da multa por uma simples advertência,
com concessão de prazo para adequação às exigências legais, cumpre destacar que não
há base legal que ampare tal pedido. Muito pelo contrário, se levarmos em conta o § 3o
do art. 113 do CTN, segundo o qual “a obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária”, podemos concluir, até mesmo, pela inviabilidade jurídico-constitucional de
qualquer disposição legal nesse sentido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 191
DF CARF MF
Original